Tribunal: STF
Processo: ARE 1568749
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Usucapião especial. Litigiosidade. Ausência de requisitos. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    4. Inaplicável, ao caso, o Tema 815 da repercussão geral. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.